Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707635-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO GIACOMETTI SALOMAO AGRAVADO: FABIO MEIRELES LOUZADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BRENO GIACOMETTI SALOMAO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0728511-60.2021.8.07.0001) ajuizada em face de FABIO MEIRELES LOUZADA, determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos (Id. 113029197 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresenta a sua impugnação ao ID 108395610. Em suma, alega que o título judicial não seria exequível, uma vez que o termo de cessão de crédito de ID 103371604, referente ao valor que seria oriundo dos autos do processo de no 0723711-23.2020.8.07.0001, que tramita perante este Juízo, não traria a obrigação perseguida nos presentes autos. Reza, ainda, a ocorrência de excesso de execução. Intimado, o credor apresenta a sua resposta ao ID 109267615. Objeta a impugnação ao dizer que houve reconhecimento de obrigação de pagar em seu favor em sede de apelação nos autos de no 0723711-23.2020.8.07.0001. Informa que o termo de cessão de crédito é válido relativo ao montante indicado naqueles autos, de modo que o executado estaria reviver fatos relativos à fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado já teria ocorrido. Afirma, ao fim, que os valores apresentados previamente estariam corretos. Diante de novos documentos juntados conjuntamente à resposta à impugnação, a parte executada foi intimada a se manifestar (ID 109316021), cuja petição está acostada ao ID 111713257. Eis o necessário. D E C I D O. Tratando-se de matérias diversas alegadas em sede de impugnação de sentença, irei tratá-las separadamente. 1. Do exigibilidade do título executivo. Sobre o tema, o art. 783 do CPC dispõe da seguinte forma: Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. No caso dos autos, alega a parte executada a falta de exigibilidade do valor que se funda a presente fase de cumprimento de sentença, em razão do instrumento de cessão de crédito de ID 103371604. Contudo, não deve prosperar o desagrado apresentado. Senão, vejamos. O instrumento supracitado é acompanhado de comunicação de cessão de crédito em favor do exequente, de modo que os valores perseguidos originalmente nos autos de no 0723711-23.2020.8.07.0001 (processo de conhecimento de no 0728313-62.2017.8.07.0001), serão alvos deste cumprimento, em favor do atual credor. Ademais, em consulta processual pelo sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que os autos relativos à fase executiva (ID 0723711-23.2020.8.07.0001) teve a sua sentença, a qual teria reconhecido a nulidade daquela fase executiva, cassada por meio do v.Acórdão proferido em sede de apelação, que manteve incólume o título executivo judicial nos autos do processo de no 0723711-23.2020.8.07.0001, alvo da cessão de crédito que anima a presente demanda. Imperioso ressaltar que eventual pedido de cumprimento de sentença nos autos de no 0723711-23.2020.8.07.0001 não deverá prosperar, por falta de exigibilidade de título executivo judicial, frente a cessão de crédito acima citada. Neste ponto, tenho pela rejeição da impugnação aviada. 2. Do alegado excesso de execução Ante a divergência apresentada, os autos deverão seguir à Contadoria Judicial para apuração do débito. Retornando o laudo, após ouvidas as partes, ter-se-á o valor correto do débito. Do exposto, REJEITO, em parte, a impugnação de ID 108395606, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial relativo a cessão de crédito de ID 103371604, oriundo do autos dos processo de no 0723711-23.2020.8.07.0001, cujo tramite se dá perante este Juízo. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), (i) remetam-se os autos à contadoria judicial para apuração d débito Apresentado laudo contábil, intimem-se as partes para apontarem a suas manifestações, no prazo COMUM de dez (10) dias. Havendo impugnação(ões), retornem os autos àquela douta contadoria para apresentação de laudo complementar e (ii) translade-se cópia desta Decisão para os autos dos processos de no 0723711-23.2020.8.07.0001 e 0728313-62.2017.8.07.0001. Por fim, venham conclusos.” Opostos embargos de declaração (Id. 114592120), estes foram rejeitados (Id. 115050911). Em suas razões recursais (Id. 33440189), a parte agravante argumenta, em síntese, que o agravado se limitou a alegar a existência de excesso no cumprimento de sentença, não tendo, contudo, indicado o valor que entende devido. Advoga que a decisão agravada não deveria ter examinado a alegação de excesso de execução. Aduz que o agravado se esquiva do cumprimento de sua obrigação, devendo ser afastada a alegação de excesso de execução. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Entende presentes os pressupostos para o deferimento da tutela recursal. Fundamenta que a demora no deferimento da medida coloca em risco a satisfação do crédito do exequente, uma vez que o agravado não possui bens suficientes para o adimplemento do débito, mas tão somente direitos possessórios sobre o bem imóvel cuja penhora se requer. Pugna, inicialmente, pelo deferimento de antecipação de tutela para revogar a decisão agravada, determinando a penhora dos direitos possessórios do agravado, incidentes sobre imóvel localizados no Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, São Sebastião, Brasília/DF. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para determinar a confirmação da medida. Preparo recolhido (Id. 33440191). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isso por que, o agravante fundamenta a urgência de seu pleito de forma genérica, apenas na mera possibilidade de, futuramente, ser frustrada a satisfação do crédito do exequente. Ocorre que, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, em que pese o julgador a quo ter, a princípio, verificado a existência de divergência entre as partes quanto ao valor a ser executado, apenas fora determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial, não havendo, assim, por hora, o efetivo reconhecimento da existência de excesso nos cálculos apresentados pelo ora agravante, circunstancia que, em princípio, não direciona para o provimento desta tutela recursal. Quanto a probabilidade do direito em si, diante da ausência de urgência, bem como ausência de efetivo prejuízo ao agravante, e por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente devido na origem, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora